Tribunal: TJDFT
Processo: 0706567-85.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL. DESCONHECIMENTO DA MENORIDADE. ÔNUS DA DEFESA. PENA INTERMEDIÁRIA. APLICAÇÃO DE 1/6 SOBRE A PENA-BASE FIXADA. REGIME SEMIABERTO.
1. O conjunto probatório é robusto em indicar a materialidade e a autoria do delito, impondo-se a manutenção do decreto condenatório. As declarações dos policiais, tanto na delegacia como em juízo, sob compromisso, mostram-se coesas e harmônicas com as demais provas dos autos, apresentando relevante valor probatório.
2. O crime de corrupção de menores é formal, não havendo necessidade de prova efetiva da corrupção, bastando a comprovação do envolvimento de menor no delito praticado em companhia do maior de idade, consoante o disposto no enunciado no 500 da Súmula do STJ.
3. A simples alegação do desconhecimento da menoridade do corréu, sem a devida comprovação pela defesa, não tem o condão de afastar a condenação pelo crime de corrupção de menores ao fundamento de erro de tipo.
4. O legislador não impôs a observância de qualquer critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria, para a fixação da pena intermediária, a jurisprudência desta Corte tem acolhido, de forma ampla, a utilização da fração de 1/6 sobre a pena-base fixada.
5. Em se tratando de condenado reincidente com maus antecedentes, apropriada a imposição do regime inicial semiaberto, ainda que a pena definitiva tenha sido fixada inferior a dois anos de reclusão.
6. Recurso parcialmente provido.